Tribunal: TJSP
Processo: 1000021-74.2017.8.26.0450
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Nunciação de obra Nova. Prefeitura de Piracaia. Erro material, Obscuridade e Contradição. Inexistência. Pretensão ao reexame da matéria. Atendimento aos requisitos do Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Necessidade. Embargos rejeitados.